Tribunal: TJMT
Processo: 1000430-86.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000430-86.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inspeção Fitossanitária]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[F. A. R. FARMACIA DE MANIPULACAO E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 12.415.470/0001-03 (APELANTE), FLAVIO MENDES BENINCASA - CPF: 256.218.718-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. EXIGÊNCIA DE RETENÇÃO DE RECEITA EM DISPENSAÇÃO REMOTA DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO E ILEGALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa farmacêutica contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança preventivo, impetrado contra ato do gerente de fiscalização sanitária do Estado de Mato Grosso.

A impetrante alega afronta aos princípios da legalidade, livre iniciativa e livre concorrência, em razão da exigência de retenção da receita antes da entrega do medicamento, prevista na Portaria SVS/MS nº 344/1998 e na RDC ANVISA nº 812/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Em discussão: saber se a exigência de retenção da receita para dispensação remota de medicamentos controlados, prevista na regulamentação sanitária, é compatível com a Constituição e o princípio da livre iniciativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O mandado de segurança preventivo exige demonstração de justo receio de prática de ato coator, o que não se verificou no caso, diante da ausência de qualquer ato concreto da autoridade impetrada.
5. A regulamentação sanitária é legítima, decorre do poder de polícia sanitária e foi editada por autoridade competente no exercício regular de suas atribuições.

6. A exigência de retenção da receita física ou apresentação eletrônica antes da entrega de medicamentos sujeitos a controle especial visa à proteção da saúde pública e não inviabiliza a venda remota.

7. A livre iniciativa e a livre concorrência não são direitos absolutos e devem ser harmonizados com outros valores constitucionais, como a proteção à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O mandado de segurança preventivo exige demonstração de justo receio decorrente de ato concreto da autoridade coatora. 2. A exigência de retenção da receita para dispensação remota de medicamentos sujeitos a controle especial é legítima, decorre de regulamentação sanitária válida e não viola o princípio da livre iniciativa.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
F. A. R. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E COSMÉTICOS LTDA
em face da r. sentença que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo, impetrado contra ato do
GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, INSPEÇÃO E MONITORAMENTO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MATO GROSSO
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, denegou a segurança pleiteada.

Inconformada, a impetrante reitera os argumentos da exordial, defendendo, em suma, o
error in judicando
da sentença, ao não reconhecer seu direito líquido e certo de exercer a venda remota de forma plena; a ilegalidade da exigência de retenção da receita física antes da entrega, por violar o princípio da legalidade, uma vez que tal restrição não estaria prevista em lei em sentido formal; a violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, argumentando que a norma regulamentar cria um óbice desproporcional à modernização de sua atividade comercial; e a equivocada interpretação do juízo
a quo
sobre o alcance da RDC nº 812/2023, que, segundo a Recorrente, teria o escopo de facilitar, e não de dificultar, a dispensação remota. Postula, ao final, o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença para que a segurança seja concedida.

O Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões (Id 298866354), pugnando pela manutenção da sentença.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id 302686376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
F. A. R. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E COSMÉTICOS LTDA
em face da r. sentença que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo, impetrado contra ato do
GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, INSPEÇÃO E MONITORAMENTO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MATO GROSSO
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, denegou a segurança pleiteada.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade e constitucionalidade das normas administrativas que regulamentam a dispensação remota de medicamentos sujeitos a controle especial, especificamente no que tange à exigência de retenção da via original da prescrição médica antes da efetiva entrega do produto ao consumidor. A Recorrente sustenta que tal exigência, mantida pela RDC ANVISA nº 812/2023, viola seu direito líquido e certo à livre iniciativa e à livre concorrência.

No caso dos autos, a Recorrente não logrou êxito em demonstrar a existência de qualquer ato concreto da autoridade sanitária estadual que se direcionasse especificamente a ela ou às suas filiais.

Não há nos autos notícia de autuação, notificação, instauração de processo administrativo ou qualquer outra medida que materialize a ameaça alegada. O que se percebe, em verdade, é um inconformismo genérico com a legislação sanitária em vigor, a qual, por sua natureza, impõe restrições e deveres a todos os estabelecimentos farmacêuticos do país que operam com medicamentos controlados.

O receio da Recorrente, portanto, não decorre de um ato iminente de abuso de poder, mas da simples vigência e aplicabilidade de uma norma de caráter geral e abstrato, a Portaria SVS/MS nº 344/1998, com as alterações da RDC nº 812/2023.

Nesse diapasão, a pretensão da Recorrente se assemelha à utilização do mandado de segurança como sucedâneo de ação de controle concentrado de constitucionalidade, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

O remédio heroico não se presta a declarar a inconstitucionalidade ou a ilegalidade de uma norma em tese, mas sim a afastar os efeitos de um ato coator específico que, com base em tal norma, viole ou ameace violar direito líquido e certo.

A ausência de demonstração de um ato concreto e iminente de fiscalização que pudesse culminar em sanção, direcionado especificamente à Recorrente, esvazia o requisito do "justo receio", tornando a via mandamental, sob o prisma preventivo, inadequada para o fim colimado.

Avançando ao mérito propriamente dito, o argumento central da Recorrente, de que as restrições impostas pela Portaria SVS/MS nº 344/1998 e pela RDC ANVISA nº 812/2023 seriam ilegais por não constarem de lei em sentido formal, carece de qualquer sustentação jurídica. Trata-se de uma interpretação equivocada sobre a repartição de competências e o exercício do poder de polícia no âmbito do Estado Democrático de Direito.

A proteção da saúde é um dever do Estado, conforme expressamente previsto na Constituição Federal. Para a efetivação desse dever, o legislador ordinário instituiu o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e criou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), autarquia especial dotada de autonomia e poder normativo técnico para regulamentar, controlar e fiscalizar produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública. Esse poder regulamentar não representa usurpação da competência do Poder Legislativo, mas sim o exercício de uma competência derivada e secundária, que visa a detalhar e dar aplicabilidade às diretrizes gerais estabelecidas em lei.

A Portaria SVS/MS nº 344/1998, é o ato normativo basilar que, há décadas (vigente há 27 anos), estabelece o regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. A sua legitimidade é inquestionável e decorre da necessidade imperiosa de controlar o acesso a substâncias que, se utilizadas de forma indiscriminada, podem causar dependência física, psíquica e graves danos à saúde individual e coletiva. A exigência de retenção de receita é um dos pilares desse sistema de controle, pois assegura a rastreabilidade, coíbe a automedicação e o uso abusivo, e garante a intervenção indispensável do profissional farmacêutico na cadeia de dispensação.

A posterior edição da RDC ANVISA nº 812, de 31 de agosto de 2023, longe de flexibilizar esse controle essencial, como pretende fazer crer a Recorrente, veio apenas para modernizar um aspecto específico da dispensação: a
entrega
.

A norma permitiu que a entrega fosse feita de forma remota, em domicílio, adaptando a regulação a uma realidade social e comercial. Contudo, e este é o ponto nevrálgico da questão, a RDC foi explícita ao manter intactas as salvaguardas sanitárias.

A nova redação do artigo 34-B, introduzida na Portaria nº 344/98 pela RDC nº 812/2023, é cristalina em seu inciso III:

"III - o estabelecimento dispensador deve inicialmente buscar a Notificação de Receita ou Receita de Controle Especial no endereço informado pelo paciente, ou receber eletronicamente a prescrição eletrônica prevista em legislação específica, e,
somente após a conferência da sua regularidade pelo farmacêutico, proceder a entrega do medicamento
e coletar as informações e assinaturas necessárias."
(g.n.)

A interpretação da recorrente de que tal dispositivo inviabiliza a venda remota não propsera. O que a norma estabelece é um fluxo operacional seguro: o estabelecimento pode receber o pedido remotamente, mas a dispensação (ato farmacêutico que se conclui com a entrega) está condicionada à verificação prévia da receita. Isso pode ocorrer com a busca da via física no domicílio do paciente ou pelo recebimento de uma prescrição eletrônica válida, conforme regulamentação própria. A norma não impede a atividade; ela a condiciona a um procedimento de segurança indispensável. Portanto, os atos normativos atacados são plenamente legais, constitucionais e editados por autoridades competentes no estrito exercício de suas atribuições.

Por fim, o argumento de que as restrições sanitárias ofendem os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência (art. 170 da Constituição Federal) também não se sustenta. Nenhum direito fundamental é absoluto, e a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados, entre outros, o princípio da defesa do consumidor e a redução das desigualdades sociais.

A atividade econômica, especialmente em setores sensíveis como o da saúde, está sujeita à regulação estatal. O direito à livre iniciativa não confere ao empresário uma liberdade irrestrita para atuar no mercado, mas sim a liberdade de exercer sua atividade
dentro dos limites impostos pela ordem jurídica em prol do interesse coletivo
. A proteção da saúde pública é, inegavelmente, um interesse superior que justifica a imposição de condicionamentos e restrições à atividade farmacêutica.

A exigência de controle rigoroso sobre a venda de medicamentos psicotrópicos, entorpecentes e outras substâncias de risco não é uma barreira à concorrência, pois se aplica isonomicamente a todos os agentes do mercado. Ao contrário, visa a garantir uma concorrência leal e, principalmente, segura para o consumidor. Permitir a venda de tais substâncias sem a devida verificação da prescrição criaria um cenário de caos sanitário, com riscos incomensuráveis à população, o que é diametralmente oposto aos fins sociais para os quais a ordem econômica foi concebida pela Constituição.

A regulamentação em tela é, portanto, um exemplo clássico de harmonização entre a liberdade econômica e a proteção de direitos fundamentais coletivos, estando em perfeita consonância com o texto constitucional. A pretensão da recorrente, se acolhida, representaria uma perigosa prevalência do interesse econômico privado sobre o interesse público primário da saúde, o que é inadmissível em nosso ordenamento.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça:

“(...)

Conforme visto, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Gerente de Fiscalização, Inspeção e Monitoramento em Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso, objetivando que seja determinado que o apelado se abstenha de efetuar qualquer sanção à apelante por ocasião de venda remota de medicamento de controle especial.

Defende que a proibição de comercialização remota de medicamentos sujeitos a controle especial importa em violação a direito líquido e certo, pois impede o livre exercício da atividade de comércio de produtos farmacêuticos.
(...)

Como se vê, as normas estabelecidas buscam proteger a saúde da população, exercendo controle na comercialização dos medicamentos que podem causar prejuízos à saúde, se usados inadequadamente, bem como impedir o comércio ilegal. Assim, verifica-se que as referidas regras não cerceiam o comércio e nem a atividade farmacêutica, apenas objetivam à segurança na venda desses medicamentos. Desse modo, não há que se falar em ilegalidade ou abusividade das normas regulamentares, devendo ser mantida a sentença.

Ante o exposto, o parecer é pelo desprovimento do recurso.”

Posto isso,
em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
nega-se provimento ao recurso para manter integralmente a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025